Tribunal: TJES
Processo: 5000231-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000231-11.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: B. S. O.
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000231-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: B. S. O.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em face
da decisão de ID 967158 páginas 11-13, por meio da qual o MM Juiz
deferiu
o provimento liminar pleiteado no âmbito de “
Ação de Obrigação de Fazer
” ajuizada por B. S. O. (menor impúbere) em desfavor de Unimed Noroeste Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico, determinando que a requerida “
autorize/providencie/agende/realize, imediatamente, o tratamento com bomba de infusão contínua de insulina, conforme solicitação médica de fl. 49, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
”.

Em suas razões recursais (ID 967152) a Unimed/Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i)
que o medicamento pleiteado pela Agravada não consta do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde obrigatório editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, não estando obrigada, nestes termos, ao seu custeio;

(ii)
que os planos de saúde não são obrigados ao fornecimento de medicamentos domiciliares, nos termos do artigo 10, inciso VI da Lei nº 9656/1998;

(iii)
que a bomba infusora de insulina também não possui cobertura obrigatória pelos planos de saúde, pois se trata de uma órtese não ligada ao ato cirúrgico, conforme artigo 10, inciso VII da Lei nº 9656/1998;

(iv)
que não há comprovação da eficácia do uso da bomba de insulina, de acordo com parecer da CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS);

(v)
que não há urgência ou emergência aptas a justificar o deferimento da liminar, considerando que os laudos médicos anexados aos autos do processo principal datam de 2019 e 2020; e

(vi)
que o prazo para cumprimento da liminar é exíguo, devendo ser estendido.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso foi indeferido na decisão de ID 992395.

Contrarrazões (ID 1246490) pelo desprovimento do presente recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 1476704) pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 09 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000231-11.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: B. S. O.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata o processo principal de “
Ação de Obrigação de Fazer
” ajuizada por B. S. O. (menor impúbere) em desfavor de Unimed Noroeste Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico requerendo, inclusive em sede liminar, seja a requerida obrigada ao fornecimento dos equipamentos e insumos listados e nas quantidades indicadas na peça vestibular (relativos à bomba infusora de insulina e seus insumos).

Narra, neste sentido, que possui 05 (cinco) anos de idade, tendo sido diagnosticada como portadora de Diabetes Mellitus Tipo I (CID E10), e que se encontra em tratamento insulínico intensivo acompanhada por equipe multidisciplinar e em uso de bomba de infusão de insulina, evoluindo com excelente adaptação à tecnologia.

Afirma ainda que este
“é o único tratamento atualmente disponível para impedir que a Autora padeça de graves complicações do diabetes, pois todos os outros tratamentos disponíveis já foram tentados sem sucesso, inclusive os disponibilizados pelo SUS (insulina NPH e Regular) e o atual (insulina Deglideca)”
(ID 967155 página 5).

Em primeira instância o MM Juiz deferiu o pedido liminar, tal qual pleiteado na peça vestibular, decisão contra a qual a Agravante ora se insurge.

Em suas razões recursais (ID 967152) a Unimed/Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese:

(i)
que o medicamento pleiteado pela Agravada não consta do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde obrigatório editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, não estando obrigada, nestes termos, ao seu custeio;

(ii)
que os planos de saúde não são obrigados ao fornecimento de medicamentos domiciliares, nos termos do artigo 10, inciso VI da Lei nº 9656/1998;

(iii)
que a bomba infusora de insulina também não possui cobertura obrigatória pelos planos de saúde, pois se trata de uma órtese não ligada ao ato cirúrgico, conforme artigo 10, inciso VII da Lei nº 9656/1998;

(iv)
que não há comprovação da eficácia do uso da bomba de insulina, de acordo com parecer da CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS);

(v)
que não há urgência ou emergência aptas a justificar o deferimento da liminar, considerando que os laudos médicos anexados aos autos do processo principal datam de 2019 e 2020; e

(vi)
que o prazo para cumprimento da liminar é exíguo, devendo ser estendido.

Pois bem. Sobre o tema, a Egrégia Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça já se manifestou, inclusive em hipótese idêntica à dos presentes autos, em acórdão cuja ementa peço vênia para transcrever:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE DIABETES. BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA. DIREITO À SAÚDE. ROL EXEMPLIFICATIVO DE PROCEDIMENTOS DA ANS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de contrato de prestação de serviços médicos, há plena aplicabilidade dos princípios e normas consumeristas, dentre os quais encontra-se a premissa de que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, ante sua flagrante e reconhecida hipossuficiência, conforme a exegese do art. 47 do CDC. 2. Na hipótese, a menor, que conta com 5 anos, foi diagnosticada com diabetes mellitus tipo I (CID E10), que é a forma mais grave da doença, aos 4 anos de idade e, desde então, se submete a insulinoterapia basal bolus com glargina e lispro, além de fazer acompanhamento médico e nutricional periódico para ajuste das doses, bem como dieta e contagem de carboidratos. Não obstante os cuidados mencionados, a autora não obteve controle glicêmico satisfatório e apresenta episódios de hiperglicemias constantes associados a hipoglicemias severas à noite, o que pode lhe causar sequelas neurológicas, além de complicações crônicas decorrentes de mal controle, como a perda visual e insuficiência renal. 3. O laudo exarado por médica especialista em endocrinologia pediátrica aponta a necessidade de utilização de Bomba de Infusão de Insulina (fls. 84/85), e, neste ponto, descabe ao plano de saúde realizar afirmações ou reavaliações acerca da necessidade ou da eficiência do tratamento indicado, tampouco invocar preceitos de normas e regulamentos que, na prática, possuem o condão de suprimir aquilo que a Carta Magna jamais suprimiu, que é, como dito, a garantia da vida e da saúde. 4. O entendimento das Cortes de Justiça, seguindo o do Superior Tribunal de Justiça, encontra-se consolidado no sentido de que o rol de procedimentos previstos pela ANS não é taxativo, mas exemplificativo, motivo pelo qual, havendo razoável requisição de especialista e comprovação de sua necessidade, deve ser suportado pelo plano de saúde contratado. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 006199001683, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/11/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019)

Desta forma, resta patente o dever da operadora do plano de saúde de fornecer à Autora/Agravada o tratamento com bomba de infusão contínua de insulina, devidamente prescrito por profissional médico.

Em relação ao argumento de ausência de urgência e/ou emergência para concessão da tutela antecipada em favor da Autora/Agravada entendo que, em que pese os laudos médicos serem datados de 17/05/2019 e 18/05/2020, a necessidade do tratamento pleiteado pela paciente é premente.

Isto porque o diabetes, mormente o tipo apresentado pela menor, constitui doença grave, podendo conduzir à cegueira, falência renal, amputações de membros e doenças neurológicas, sendo o bom controle glicêmico a maneira mais eficaz de prevenir ou retardar o aparecimento destas complicações.

Assim, entendo que também há perigo da demora no presente caso, apto a fundamentar o deferimento do pedido liminar aduzido em primeira instância.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE DIABETES. BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA. ROL EXEMPLIFICATIVO DE PROCEDIMENTOS DA ANS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
O entendimento deste Egrégio TJES encontra-se consolidado no sentido de que o rol de procedimentos previstos pela ANS não é taxativo, mas exemplificativo, motivo pelo qual, havendo razoável requisição de especialista e comprovação de sua necessidade, deve ser suportado pelo plano de saúde contratado.
2.
Hipótese em que a menor
possui 05 (cinco) anos de idade e foi diagnosticada como portadora de Diabetes Mellitus Tipo I (CID E10), tendo apresentado resistência a outros tratamentos disponíveis, que já foram tentados sem sucesso, inclusive os disponibilizados pelo SUS (insulina NPH e Regular) e a insulina Deglideca.
3.
E
m que pese os laudos médicos serem datados de 17/05/2019 e 18/05/2020, a necessidade do tratamento pleiteado pela paciente é premente.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.